Tribunal: TJMT
Processo: 1005332-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1005332-44.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZEND APÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: MARINA JOANA GOMES DA SILVA
Recorridos: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de Julgamento: 22/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. FALECIMENTO DO IRMÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO ESTATAL. INÉRCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA EM PROCESSO JUDICIAL, VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE O ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPULSIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se o indeferimento do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento desta sessão, designada para o dia 22/02/2022. Isso porque o pedido de retirada de pauta está fundamentado única e exclusivamente na intenção da causídica da parte demandante em realizar sustentação oral, cujo requerimento deve ser realizado via ClickJud-MT com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da sessão, nos termos da Portaria 353/2020-PRES. No caso, as partes foram intimadas da sessão de julgamento em 31/01/2022, sendo que o próprio pedido de retirada de pauta foi formulado no dia 15/02/2022, ou seja, com tempo hábil para a formalização do pedido de sustentação oral.
2. Não há se falar em prescrição. A causa de pedir está fundada na omissão estatal que culminou na morte do Sr. João Edmundo Gomes da Silva, em 08/09/2015. A data do óbito, portanto, é o marco inicial do prazo prescricional. Ademais, é cediço que o nosso ordenamento jurídico adotou a teoria actio nata ̧ pelo o que termo inicial da prescrição somente passa a fluir da ciência da lesão e os seus efeitos. E no caso dos autos, não há comprovação de que a demandante tinha ciência do arquivamento do processo de n.o 7245-59.2012.811.0002, Código 287858, onde supostamente ocorreu omissão, antes da data do óbito de seu irmão. Desse modo, a data do arquivamento do processo - 06/08/2014 -, não pode servir de marco para a contagem do prazo prescricional. Portanto, considerando a data do óbito - 08/09/2015 -, e a data do ajuizamento da presente ação - 18/02/2020 -, não há se falar em prescrição.
3. Com relação ao mérito, o primeiro ponto a ser esclarecido é que os bens e direitos da Fazenda Pública são considerados direitos indisponíveis. Desse modo, à revelia, a despeito de existente, não produz nenhum efeito, nos exatos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil.
4. Ainda que fosse diferente, ou seja, houvesse aplicação dos efeitos da revelia em face da Fazenda Pública, é imperioso rememorar que o mencionado instituto não implica na automática procedência da ação e não desonera a parte demandante de comprovar o seu direito.
5. No caso dos autos, toda a fundamentação da causa de pedir e pedidos está ancorada na suposta omissão da Defensoria Pública nos autos do processo n.o 7245-59.2012.811.0002, Código 287858. Segundo consta da exordial, o processo em questão fora distribuído em 2012 visando a concessão de tutela de urgência para a disponibilização de tratamento de saúde (angioplastia) ao Sr. João Edmundo Gomes da Silva, irmão da demandante. No entanto, o feito fora arquivado em 06/08/2014 por omissão da Defensoria Pública, que devidamente intimada para a prática de ato processual, deixou de fazê-lo, impossibilitando o recebimento das astreintes a que teria direito o Sr. João Edmundo Gomes da Silva, o qual veio a óbito sem qualquer assistência no dia 08/09/2015.
6. Ocorre que a despeito das alegações autorais, nenhuma prova a respeito da omissão estatal sobreveio aos autos. A parte demandante sequer juntou aos autos a cópia do processo n.o 7245-59.2012.811.0002, Código 287858. Absolutamente inviável, pelo o que consta dos autos, a constatação de qualquer omissão por parte dos entes públicos demandados, ora Recorridos.
7. Não há informação, cabal e estreme de dúvidas, a respeito das circunstâncias que originaram a exigibilidade dessas astreintes, isto é, se se tornaram exigíveis porque nenhum tratamento fora disponibilizado ao de cujus durante todo o período de tramitação do processo de n.o 7245-59.2012.811.0002, ou se, por exemplo, se tornaram exigíveis porque o cumprimento não ocorreu dentro do prazo legal.
8. Não há prova segura a respeito do nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano, alardeado na exordial, isto é, se o não recebimento das astreintes fora causa determinante para o falecimento do Sr. João Edmundo Gomes da Silva.
9 Portanto, não fez a Recorrente prova dos fatos constitutivos do seu direito, impondo-se a improcedência do pedido formulado na presente ação pela inobservância do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005332-44.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA JOANA GOMES DA SILVA - CPF: 292.783.841-00 (RECORRENTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022